Tribunal: TJMT
Processo: 1028798-97.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028798-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WENDEL GARCIA SOUZA - CPF: 061.132.151-30 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA JULIA ZOMER SALGADINHO - CPF: 050.943.201-81 (ADVOGADO), LUANA JULIA ZOMER SALGADINHO - CPF: 050.943.201-81 (IMPETRANTE), JERRY ADRIANO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 000.000.121-06 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio qualificado. Pleito de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Gravidade concreta da conduta. Risco de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Cautelares diversas insuficientes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito de homicídio qualificado.

2. A Defesa alega que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea.

3. Destaca que inexiste
periculum libertatis,
de modo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para assegurar a ordem pública.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) examinar se estão preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) apreciar se a fixação de medidas cautelares diversas é suficiente para resguardar a ordem pública.

III. Razões de decidir

5. A gravidade concreta da conduta, aliada ao risco de reiteração delitiva, é suficiente para ensejar a prisão preventiva do agente.

6. Havendo indicativos de tentativa de fuga do distrito da culpa, a segregação cautelar se mostra devida, visando assegurar a aplicação da lei penal.

7. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.

IV. Dispositivo e teses

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1.
A gravidade concreta dos fatos e a reiteração criminosa justificam a aplicação da medida cautelar extrema.
2.
A fuga do agente, compreendida como evasão do local do crime, autoriza a decretação da prisão preventiva, com o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal. 3. Condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não dão ensejo à revogação da prisão preventiva.
”

____________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 312 e 313; CP, art. 121.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no HC: 748.997/MG, Rel. Des. Conv. Jeuíno Rissato (TJDFT), j. 17/10/2022; TJMT -
Habeas Corpus
: 1010061-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 21/05/2024; TJMT –
Habeas Corpus:
1002143-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, j. 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Jerry Adriano Pereira de Almeida, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que decretou a sua prisão preventiva nos autos n. 1001958-50.2021.8.11.0013, pela suposta prática do crime descrito no art. 121, §2º incs. II e IV, do Código Penal.

A impetrante alega que o Juízo singular não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva da paciente, limitando-se a invocar a gravidade abstrata do delito e o risco à instrução processual, circunstâncias que não encontram respaldo nos autos.

Aduz, ainda, que inexiste
periculum libertatis
apto a legitimar a adoção da medida cautelar extrema, sobretudo diante dos bons predicados do paciente.

Por tais razões, requer a revogação de sua prisão preventiva ou sua substituição por cautelares menos onerosas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal
[Id. n.

309460885].

Documentos foram anexados no Id. n.
309460886
e seguintes.

A liminar foi indeferida [Id. n. 309558888].

Informações foram prestadas pelo Juízo impetrado [Id. n. 311844928].

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Alexandre de Matos Guedes, recomendou a denegação da ordem, nos seguintes termos:

“
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCS. II E IV, DO CP) – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – 1. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, SOB A ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – INACOLHIMENTO – DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – FUGA DO RÉU DO DISTRITO DA CULPA - NECESSIDADE DA MEDIDA SEGREGATIVA COMO GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL - 2. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319 DO CPP) QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES AO CASO - DENEGAÇÃO DA ORDEM” [Id. n. 312310880].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Ressai do relatório policial que, em 21.2.2021, o paciente Jerry Adriano Pereira de Almeida, em tese, praticou o delito de homicídio qualificado [art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal] em desfavor de seu próprio enteado Wendel Garcia Souza, sendo que, após o crime, se evadiu [Id. n. 54446747 – Autos n. 1001958-50.2021.8.11.0013].

Em virtude disso, a autoridade policial, em 25.2.2021, representou pela prisão preventiva do investigado [Id. n. 49798218 – Autos n. 1001958-50.2021.8.11.0013].

O
parquet,
em 25.2.2021, manifestou-se favoravelmente ao pleito policial [Id. n. 49836831 – Autos n. 1001958-50.2021.8.11.0013].

O Juízo

impetrado, no dia 26.2.2021, decretou a prisão preventiva do paciente, ao argumento de que a sua liberdade traduz risco à ordem pública - revelado pela gravidade concreta do delito – e à instrução criminal – diante da possibilidade de influenciar negativamente na colheita de provas:

“[...] Pouco depois a vítima foi para casa a fim de usar o banheiro, momento em que foi alvejado por disparos de arma de fogo, em tese, efetuados por seu padrasto Jerry Adriano.

Robson Santos Nogueira, vizinho da vítima e representado, declarou que estava em frente à sua residência quando tudo aconteceu, tendo o primeiro disparo ocorrido logo após a entrada da vítima Wendel na residência.

Passado alguns minutos, Neusimara chegou ao local do crime e encontrou o irmão já falecido.

O representado evadiu-se do local pelos fundos da residência, estando atualmente em local incerto e não sabido.

Importa registrar que o representado era padrasto da vítima, tendo, portanto, o dever moral e legal de protegê-lo, contudo, aparentemente, o matou sem motivo ou chance de defesa.

Deste modo, evidenciada está a periculosidade em concreto do autuado, que não pode permanecer em liberdade sem que com isso prejudique a ordem pública local e a regular instrução criminal, vez que a integridade dos testemunhos a serem colhidos depende da concretização de tal medida extrema.

Ante o exposto, decreto a prisão preventiva de Jerry Adriano Pereira De Almeida, filho de Maria Aparecida Silva de Almeida e Geraldo Pereira de Almeida, CPF 061.275.948-02”
[Id. n. 49935637 - Autos n. 1001958-50.2021.8.11.0013].

O acusado permaneceu foragido, de modo que a ordem de prisão preventiva foi cumprida apenas em 15.8.2025, ocasião em que Jerry Adriano foi preso em flagrante por outro delito (posse irregular de arma de fogo) [Id. n. 309460887 - p. 6].

A fuga do distrito da culpa é fundamento válido para a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido, colho julgado desta Câmara:

“REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALEGADA OFENSA À CONTEMPORANEIDADE – IMPERTINÊNCIA – EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS – ANEMIA DOCUMENTAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos dos autos, demonstrando a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal, ante a fuga do paciente do distrito da culpa, estando em local incerto e não sabido.

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível, não deve ser taxada de sem fundamento.

Não há que se falar em falta de contemporaneidade da medida constritiva pelo lapso temporal decorrido desde a prática delitiva, pois, tem-se que a prisão cautelar foi deferida para resguardar a aplicação da lei penal, em razão de ter o paciente foragido do distrito da culpa, estando em local incerto e não sabido.

Assim, estando a medida elencada nos seus requisitos e não no lapso temporal, inexiste ofensa a ser sanada, até porque o decreto constritivo se baseou por ter o beneficiário se esquivado de sua possível responsabilização penal, sem colaborar com a justiça, tendo se distanciado deliberadamente de todo e qualquer chamado para responder aos termos da denúncia formulada, ainda que, em tese, não tenha praticado nenhum crime no período em que ficou foragido, obstaculizando por mais de uma década o esclarecimento da verdade dos fatos, sob pena de tornar letra morta a lei criminal.

“[...] O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes.” [...] (HC 212647 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, publicado em 10/01/2023).

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A pretensa substituição da prisão preventiva por domiciliar deve ser rechaçada, uma vez que há completa ausência documental comprovando o alegado, não estando demonstrados os requisitos necessários para a sua concessão”

[TJMT -
Habeas Corpus
: 1010061-80.2024.8 .11.0000, Relator.: Rui Ramos Ribeiro, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2024].

Não é diverso o entendimento sufragado pela Terceira Câmara Criminal desta Corte:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. CONTEMPORANEIDADE. RÉU FORAGIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

(...)

3. A prisão preventiva possui caráter excepcional, sendo admissível apenas quando amparada por fundamentos concretos que evidenciem o
periculum libertatis
. No caso em apreço, a decisão de origem demonstrou a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente e a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.

4. A periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva foram extraídos da dinâmica dos fatos e da fuga do distrito da culpa, o que justifica a medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal.

5. A fuga do agente, compreendida como evasão do local do crime, autoriza a decretação da prisão preventiva, com o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal.

6. A ausência de contemporaneidade não se verifica, pois o próprio paciente deu causa ao não cumprimento do mandado, encontrando-se foragido há mais de seis meses.

7. As condições pessoais favoráveis, embora reconhecidas, não afastam o
periculum libertatis
, conforme entendimento pacífico da jurisprudência e o Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT”

[TJMT –
Habeas Corpus:
1002143-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025; destaquei].

Não bastasse,
in casu,
está evidenciada a gravidade concreta da conduta, uma vez que o paciente, em tese, matou o próprio enteado, sem nenhum motivo aparente. Tal circunstância revela a necessidade da manutenção da prisão preventiva, como forma de acautelar a ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante teria se aproveitado da relação de amizade que mantinha com a vítima, assim como da confiança depositada por ela para levá-la até sua residência, após consumirem bebidas alcoólicas, para manter conjunção carnal sem seu consentimento. Conforme relatado, após os fatos, quando a vítima tentou ir embora, o acusado partiu para cima dela, a fim de impedi-la, momento em que ela efetuou um golpe de faca para se defender. Por fim, o agravante evadiu-se do local em seu carro. 3. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 4. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido”

[STJ - AgRg no HC: 748.997/MG, Rel. Des. Conv. Jeuíno Rissato (TJDFT), Data de Julgamento: 17/10/2022, Data de Publicação: DJe 20/10/2022].

Por outro lado, importante consignar que Jerry Adriano somente foi localizado por ter sido preso em flagrante no dia 15.8.2025, supostamente cometendo novos delitos [ameaça e posse irregular de arma de fogo], consoante se verifica nos autos n. 1001664-55.2025.8.11.0078.

Esse cenário evidencia que a liberdade do paciente pode acarretar risco de reiteração delitiva, sendo mais um fundamento que reforça a necessidade da constrição cautelar. Sobre o tema, trago enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [enunciado n. 6].

Frisa-se, por fim, que a existência de predicados pessoais favoráveis, por si sós, não justificam a revogação da prisão preventiva quando demonstrada a existência de
periculum libertatis
:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
” [TJMT -Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Em suma, conclui-se que a prisão preventiva está respaldada tanto no risco à ordem pública quanto no risco de inaplicabilidade da lei penal, razão pela qual deve ser mantida.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025